Tribunal: STJ
Processo: 2130286-95.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2191551 - SP (2025/0008842-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FERTEMP - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CIRO LOPES DIAS - SP158707
RECORRIDO
: OSVALDO AMADEU DE MELLO
ADVOGADOS
: REGIS ALESSANDRO ROMANO - SP167571
EDUARDO FRANCISCO POZZI - SP156214
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve decisão de primeiro grau e rejeitou pedido de
desconsideração da personalidade jurídica por ausência de comprovação de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular da empresa
recorrida e a alegada má-fé demonstram abuso de personalidade jurídica,
justificando a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a desconsideração da personalidade jurídica
requer a constatação de abuso da personalidade jurídica, o que não se presume
apenas com a inexistência de bens ou encerramento irregular da sociedade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que pressupõe
abuso da sociedade, advindo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem e decidir de forma diversa,
seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50806502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d8002702-de2a-4bd0-b3e6-ffb49e5d8614

6. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a
demonstração de abuso da sociedade, advindo de desvio de finalidade ou confusão
2. É insuscetível de análise em recurso especial questão relativa
patrimonial.
aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
se necessário o reexame de elementos fático-probatórios, devido ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d8002702-de2a-4bd0-b3e6-ffb49e5d8614

RECURSO ESPECIAL No 2191551 - SP (2025/0008842-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FERTEMP - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CIRO LOPES DIAS - SP158707
RECORRIDO
: OSVALDO AMADEU DE MELLO
ADVOGADOS
: REGIS ALESSANDRO ROMANO - SP167571
EDUARDO FRANCISCO POZZI - SP156214
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve decisão de primeiro grau e rejeitou pedido de
desconsideração da personalidade jurídica por ausência de comprovação de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular da empresa
recorrida e a alegada má-fé demonstram abuso de personalidade jurídica,
justificando a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49786703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:11
Código de Controle do Documento: 3e988c4c-9888-4dd5-a31b-f47c38a701a7

3. O Tribunal de origem concluiu que a desconsideração da personalidade jurídica
requer a constatação de abuso da personalidade jurídica, o que não se presume
apenas com a inexistência de bens ou encerramento irregular da sociedade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que pressupõe
abuso da sociedade, advindo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem e decidir de forma diversa,
seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a
demonstração de abuso da sociedade, advindo de desvio de finalidade ou confusão
2. É insuscetível de análise em recurso especial questão relativa
patrimonial.
aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
se necessário o reexame de elementos fático-probatórios, devido ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FERTEMP – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de
instrumento nos autos de desconsideração da personalidade jurídica. O julgado foi
assim ementado (fl. 58):

Documento eletrônico VDA49786703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:11
Código de Controle do Documento: 3e988c4c-9888-4dd5-a31b-f47c38a701a7

Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a inclusão
do sócio no polo passivo da execução. Inexistência de elementos indicadores de
desvirtuamento das finalidades sociais da pessoa jurídica. Não preenchimento dos
requisitos do artigo 50, do Código Civil. Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 50, 49-A, 1.016
e 1.080 do Código Civil e 134 e 135 do Código de Processo Civil. Argumenta que
há dissolução irregular da empresa recorrida, o que torna possível a
desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que ficou evidenciada nos
autos a má-fé da empresa recorrida, que demonstra o abuso de personalidade
jurídica.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, deferindo-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial busca
reavaliação de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Além disso,
sustenta que não houve prequestionamento adequado das normas federais,
especialmente do art. 50 do Código Civil. Por fim, defende que a desconsideração
da personalidade jurídica é medida excepcional, não cabendo apenas pela ausência
de bens penhoráveis (fls. 89-94).
O recurso especial foi admitido (fls. 95-97).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de desconsideração da personalidade
jurídica em que a parte autora pleiteou a inclusão do sócio no polo passivo da
execução.
Documento eletrônico VDA49786703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:11
Código de Controle do Documento: 3e988c4c-9888-4dd5-a31b-f47c38a701a7

Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica por ausência de comprovação de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial.
A Corte estadual manteve a decisão, afirmando que não foram
apresentados elementos suficientes para justificar a desconsideração da
personalidade jurídica.
No recurso especial, a parte alega que há dissolução irregular da empresa
recorrida, o que torna possível a desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta que ficou evidenciada nos autos a má-fé da empresa recorrida, que
demonstra o abuso de personalidade jurídica.
O Tribunal de origem concluiu que, para a desconsideração da
personalidade jurídica e o consequente direcionamento da execução contra os
sócios da empresa, era necessária a constatação do abuso da personalidade jurídica
a partir da confusão patrimonial, ou do desvio de finalidade, ou do fraudulento
esvaziamento do patrimônio com o objetivo de obstar a satisfação dos credores, o
que não se presumia somente com a inexistência de bens, a ocorrência de grupo
econômico ou encerramento irregular da sociedade.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 70-72):

Consoante já destacado no julgamento do Agravo n. 2237760-
33.2021.8.26.0000, cuja cópia foi acostada às fls. 59/78 do original, para a
desconsideração de sua personalidade jurídica é indispensável a demonstração do
abuso, como na confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraudulento
esvaziamento do patrimônio com o objetivo de obstar a satisfação dos credores.
[...]
Não foram apresentados elementos, nos autos principais, demonstrando
ocorrência de dilapidação patrimonial, para prejudicar credores, ou indícios de
abuso da personalidade jurídica, para fundamentar o decreto de sua
desconsideração.
[...]
Documento eletrônico VDA49786703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:11
Código de Controle do Documento: 3e988c4c-9888-4dd5-a31b-f47c38a701a7

Somente a inexistência de bens, notícia de ocorrência de grupo econômico, ou
encerramento irregular da sociedade, sem comprovação da narrativa dos fatos
indicados no artigo 50 do Código Civil, não é bastante para o acolhimento da
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Destarte, não há elementos nos autos suficientes para a inclusão do sócio
Osvaldo no polo passivo da execução.

Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que "a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade
ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de
bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n.
924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
29/10/2019
DJe de
).
12/11/2019
Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido – de que a mera
circunstância de inadimplemento e a ausência de patrimônio não ensejam a
desconsideração da personalidade jurídica – coincide com a jurisprudência
consolidada nesta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
A parte recorrente alega ainda que ficou evidenciada nos autos a má-fé
da empresa recorrida, que demonstra o abuso de personalidade jurídica. Entretanto,
conforme acima relatado, o Tribunal
, analisando a controvérsia, reconheceu,
a quo
com base nos elementos de provas dos autos e na peculiaridade do caso concreto,
que não ficaram configurados os requisitos para desconsideração da personalidade.
Para infirmar referida conclusão e decidir de forma diversa, seria
necessário reexaminar fatos e provas, o que é incabível em recurso especial,
devendo ser mantida a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49786703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:11
Código de Controle do Documento: 3e988c4c-9888-4dd5-a31b-f47c38a701a7

Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; e AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo,
11/4/2024
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
26/8/2022
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49786703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:11
Código de Controle do Documento: 3e988c4c-9888-4dd5-a31b-f47c38a701a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.191.551 / SP
Número Registro: 2025/0008842-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078251820238260348
10028094720158260348
21302869520248260000
78251820238260348
7825182023826034810028094720158260348
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERTEMP - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CIRO LOPES DIAS - SP158707
RECORRIDO
: OSVALDO AMADEU DE MELLO
ADVOGADOS
: REGIS ALESSANDRO ROMANO - SP167571
EDUARDO FRANCISCO POZZI - SP156214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA50756212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: fa32ab68-033c-4d10-bed4-a1621cf5bef1

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: fa32ab68-033c-4d10-bed4-a1621cf5bef1